Tribunal: TJMT
Processo: 1012737-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012737-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ALEXANDRE FARIAS BRANCO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo da 5o Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 4114-33.2020.811.0055 - Cód.: 336751 proposta contra ALEXANDRE FARIAS BRANCO, deixou de conceder a liminar de busca e apreensão por entender que não obstante no período de plantão extraordinário, fica garantido a apreciação das medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, conforme o disposto inciso V, do art. 4a, da Resolução no 313/2020, no caso não restou comprovada a urgência, prejudicando a concessão da liminar prevista em lei.
Alega o desacerto da decisão singular, posto que o artigo 3o, caput, decreto lei 911/69 impõe a concessão da liminar de busca e apreensão em duas hipóteses, quais sejam: a comprovação da mora e o inadimplemento, sendo que tais requisitos se encontram preenchidos.
Aduz que a não concessão da liminar acarretará diversos prejuízos a Agravante, já que o veículo, objeto da lide, pode não ser mais localizado e ainda vendido a terceiro de boa-fé, ou até mesmo ocorrer a sua depreciação pelo mau uso.
Afirma ser inegável que o Agravado encontra-se em mora em relação ao contrato, objeto da presente ação, estando presentes os requisitos para o recebimento da inicial e a concessão da liminar de busca e apreensão, não havendo que se falar em ausência da comprovação da urgência para o deferimento da liminar, devendo, portanto, ser reformada a decisão agravada.
Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal, com o deferimento da medida liminar e consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.
É o breve relatório.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Desse modo, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Dentro desse contexto, em que pese a relevância da argumentação do Agravante, tenho que os fundamentos propostos pelo Juízo Singular que destacou a pandemia do covid-19 e o art. 4o da Resolução 313/2020 do CNJ, também são sobremaneira importantes e merecem ser consideradas, recomendando, por ora, a sua manutenção.
Assim mantenho a decisão combatida até o pronunciamento desta Câmara Cível, de modo que INDEFIRO a medida vindicada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Em razão da relevância das alegações, solicito informações ao Juízo “a quo”.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora